Tribunal: TJDFT
Processo: 0726234-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726234-45.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ANTÔNIO FERNANDO DE OLIVEIRA SOARES RECORRIDO: MARIA SALETE CARVALHO REIS, ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S DECISÃO . I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. QUESTÃO JÁ DECIDIDA NOS AUTOS DE ORIGEM SEM INTERPOSIÇÃO DO RECURSO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. EXCEÇÃO À REGRA GERAL DE IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 3.o, III, DA LEI 8.009/90. APRECIAÇÃO PREJUDICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Entendimento dominante na doutrina nacional, que a arguição de impenhorabilidade do bem de família representa questão de ordem pública, passível de ser suscitada a qualquer momento ou mesmo conhecida de ofício, portanto, não está sujeita à preclusão, desde que não tenha sido objeto de decisão anterior. 2. As matérias de ordem pública se sujeitam à preclusão consumativa quando já decididas anteriormente e não impugnadas em momento oportuno (Art. 507 do CPC), o que inviabiliza nova apreciação apenas por ser de matéria definida como de ordem pública, sob pena de afrontar aos princípios da economia processual e razoável duração do processo. 3. A tese recursal da possibilidade de penhora de bem de família em razão da exceção prevista no art. 3.o, III, da Lei 8.009/90 restou prejudicada em razão do acolhimento da preclusão. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 507 do Código de Processo Civil, e 3o, inciso II, da Lei 8.009/90, sustentando a possibilidade de analisar a matéria de ordem pública considerada preclusa, uma vez que o recorrente estava sob o patrocínio da Defensoria Pública, e a impugnação foi indeferida por falta de provas, sem que fosse possibilitado à parte a apresentar evidências da impenhorabilidade do bem de família. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados da Corte Superior. Requer, ainda, com fulcro no artigo 300 do CPC, o deferimento de medida cautelar para manter a monocraticamente deferida pelo Desembargador Relator do agravo de instrumento. Em sede de contrarrazões, a recorrida postula que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Rafael Lycurgo Leite, OAB/DF 16.372, e Eduardo Lycurgo Leite, OAB/DF 12.307. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 507 do Código de Processo Civil, e 3o, inciso II, da Lei 8.009/90, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “o agravante apresentou impugnação à penhora sob o fundamento de que o imóvel constrito tratava-se de bem de família (Id 28587385). Tal tese foi afastada pela decisão proferida no Id 29021714 por falta de comprovação de que o imóvel era, de fato, bem de família, e contra esta decisão o executado não apresentou recurso (Id. 29128284)”, e que “os documentos acostados pelo agravante, para caracterizar o imóvel como bem de família, não se trata de documentos novos. Poderiam e deveriam ter sido acostados desde a primeira arguição de impenhorabilidade do bem” (ID 18382844). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao apelo fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1679401/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7/10/2020). Ademais, não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que a execução ostenta natureza que se amolda às exceções à regra geral de impenhorabilidade elencadas no artigo 3o da Lei 8.009/90. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.283 do Supremo Tribunal Federal. (...) Quanto à interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, se o acórdão recorrido está apoiado em mais de um fundamento autônomo, a divergência deve ser demonstrada em relação a todos eles” (AgInt no REsp 1827286/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, veja-se o REsp 1703376/PB, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 14/10/2020. Em relação ao pedido de concessão de medida cautelar para manter a monocraticamente deferida, trata-se de pleito que refoge à competência deste Órgão, que se limita à análise dos pressupostos de admissibilidade dos recursos constitucionais, razão pela qual indefiro o pedido. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado dos advogados Rafael Lycurgo Leite, OAB/DF 16.372, e Eduardo Lycurgo Leite, OAB/DF 12.307. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004